Tribunal: STF
Processo: AI 56848
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
Desapropriação. Decisão que manda atribuir parte do preço ao
senhorio direto. Indenização pela perda do domínio direto.
          Inconfundível com o laudêmio. Inexistência de dissídio com
julgados que  afirmam indevido o laudêmio em desapropriação. Agravo a
que se nega provimento.